Tribunal: TJES
Processo: 0001085-05.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Omissão de cautela na guarda ou condução de animal
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001085-05.2022.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ANDREA APARECIDA HOLLUNDER DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001085-05.2022.8.08.0017

Origem
: Juízo de Domingos Martins - 2ª Vara

RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
: ANDREA APARECIDA HOLLUNDER DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAL PERIGOSO (ART. 31 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. FLUTUAÇÃO NARRATIVA DAS TESTEMUNHAS QUANTO AO HORÁRIO E SUJEITO PASSIVO DO ATAQUE. CONTRAPROVA MATERIAL EM VÍDEO COMPROVANDO EFICAZ CONTENÇÃO DO SEMOVENTE POR CORRENTE. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO ATENDIDO. AUSÊNCIA DE RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA. APLICAÇÃO COGENTE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Ação Penal Pública de Procedimento Sumaríssimo proposta por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra ANDREA APARECIDA HOLLUNDER DE OLIVEIRA com o objetivo de condenar a denunciada pela prática da contravenção penal prevista no artigo 31 da Lei de Contravenções Penais. Alega o titular da ação penal, em sua exordial, que no dia 24 de julho de 2022, por volta das 06h00min, na localidade de Ponto Alto, em Domingos Martins/ES, a ré, de livre e consciente vontade, deixou de guardar com a devida cautela um cão de grande porte e comportamento agressivo. Para tanto, sustenta a parte requerente que a acusada aumentou propositadamente a extensão da corda que prendia o animal para amedrontar seus vizinhos e impedir a passagem destes por uma estrada comum, culminando com um avanço do cão contra a transeunte Claudicéia, que precisou defender-se com um capacete. Por fim, busca a parte demandante a reforma do julgado para que a ré seja condenada criminalmente.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
:
"Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva Estatal contida na denúncia, para ABSOLVER ANDREIA APARECIDA HOLLUNDER, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Sem custas, ante a absolvição. P.R.I.C. Tudo cumprido, arquive-se."

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso de apelação, apresentando os seguintes argumentos: que a sentença fundamentou-se em equívocos fáticos ao divisar contradições nos depoimentos; que a infração penal ostenta natureza de perigo abstrato, consumando-se de forma independente de resultado danoso concreto; e que restaram evidenciados episódios reiterados de inobservância do dever de cautela na custódia do cão, legitimando a condenação. Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões refutando o inconformismo, asseverando: que os relatos das supostas vítimas são eivados de contradições cruciais sobre o horário e o alvo do suposto avanço; que as imagens de segurança anexadas provam que o animal encontrava-se sob estrita contenção por corrente; que os vizinhos transitavam rotineiramente de forma destemida e até provocativa ao redor do animal; e, em caráter superveniente, noticiou o falecimento do semovente em maio de 2024.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em estabelecer se o arcabouço probatório constante dos autos ostenta robustez e segurança jurídica aptas a demonstrar que a apelada violou o dever de cuidado na guarda de animal perigoso, configurando a infração do artigo 31 do Decreto-Lei nº 3.688/41, ou se as incoerências nos depoimentos e os vídeos de vigilância apresentados pela defesa legitimam a manutenção do decreto absolutório por insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, impõe-se rechaçar a premissa defensiva de que o óbito superveniente do canino operaria a extinção da lide ou a atipicidade da conduta. O exame judicial processual penal subordina-se ao postulado do
tempus regit actum
, avaliando-se a regularidade da guarda no marco temporal delimitado na denúncia (julho de 2022).

6. Passando ao exame do mérito, a análise das provas orais produzidas sob o crivo do contraditório revela fraturas intransponíveis na tese acusatória. A peça vestibular imputa o cometimento de um ato infracional no alvorecer (06h) contra a Sra. Claudicéia. Contudo, nas inquirições judiciais, as supostas vítimas promoveram severa alteração na dinâmica factual: modificaram o horário do ocorrido para as 18h e alteraram a identidade da pessoa envolvida no incidente, alegando que o cão investira contra a genitora (sogra) de Claudicéia. Essa patente vagueza narrativa compromete a força probante dos relatos testemunhais da acusação.

7. Em contraposição, os registros em mídia digital encartados pela defesa (vídeos 01 a 09) revestem-se de incontrastável força persuasiva. As filmagens evidenciam que o canino permanecia preso por corrente curta no interior do quintal, demonstrando a adoção de barreiras físicas de contenção adequadas por parte da proprietária.

8. Noutro giro, as mídias revelam que o Sr. Creone e a Sra. Claudicéia caminhavam habitualmente pela servidão contígua sem manifestar qualquer receio, vulnerabilidade ou postura defensiva face ao animal, chegando a permanecer parados por minutos em frente à residência com celulares em mãos. Tal conjuntura destrói a verossimilhança da alegação de perigo concreto à incolumidade ou de afrouxamento intencional da corda para fins de coação.

9. Embora a jurisprudência agasalhe a natureza de perigo abstrato da referida contravenção penal, o tipo normativo exige uma conduta omissiva negligente (deixar em liberdade ou não guardar com a devida cautela). Havendo prova material irrefragável de que o animal encontrava-se acorrentado e que o trânsito vizinho operava-se sem sobressaltos, afasta-se a configuração do crime de perigo.

10. O direito penal de matriz democrática e constitucional repele condenações fundadas em conjecturas ou depoimentos vacilantes. À falta de elementos de convicção estreme de dúvidas coligidos pela acusação, a manutenção da improcedência da pretensão punitiva é medida que se impõe, sob a égide do postulado supremo do
in dubio pro reo
, positivado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

11. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença absolutória atacada.

12. Sem condenação em custas e em honorários advocatícios, ante a prerrogativa de isenção e a ausência de má-fé do Ministério Público na deflagração da ação penal pública.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)